Tribunal: TJMT
Processo: 1023771-07.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023771-07.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA - CPF: 017.722.351-05 (ADVOGADO), ROZANGELA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 004.035.691-41 (PACIENTE), 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA - CPF: 017.722.351-05 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JONATAN TEIXEIRA DOS SANTOS - CPF: 709.581.832-01 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS DA SILVA - CPF: 032.199.271-73 (TERCEIRO INTERESSADO), LOJAS AMERICANAS S.A. (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – FURTO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, IDENTIDADE FALSA –
CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA
– DECISÃO COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – GRAVIDADE DA CONDUTA –

REITERAÇÃO DELITIVA – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE – APENADA COM FILHA E NETA MENOR – MERA ALEGAÇÃO DE
IMPRESCINDIBILIDADE DOS CUIDADOS
– PRISÃO DOMICILIAR – INVIABILIDADE – ORDEM DENEGADA.

A garantia da ordem pública, para fazer cessar a reiteração criminosa, é fundamento suficiente para a decretação e manutenção da prisão preventiva.

Se a decisão que decretou a segregação se encontra devidamente fundamentada, não há falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas.

O fato de a paciente alegar que é
imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor
não dá direito à liberdade provisória ou à substituição da prisão preventiva pela domiciliar, sobretudo quando não comprovado que o infante dependa exclusivamente de seus cuidados e que esteja desamparado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar, tirado da decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente
Rozangela Silva De Oliveira
, em preventiva, pela prática, em tese, do crime de furto, tipificado no art. 155,
§4°, incisos IV e art. 288 e 307, todos do Código Penal.

A impetrante sustenta
que a privação da liberdade da paciente está gerando riscos psicológicos, financeiros e estruturais para sua filha e neta, ambas menores de idade. A filha, que está grávida do segundo filho, encontra-se em uma situação em que não possui meios para trabalhar e cuidar da criança, sendo que a prisão do paciente impede de obter recursos financeiros para sustentar sua família.

Aduz que uma medida cautelar diversa da prisão a paciente seria suficiente para assegurar a garantia da ordem pública, posto que o crime sequer foi praticado com grave ameaça ou violência a pessoa, e a
res furtiva
é de valor ínfimo.

Alega ainda, que não deve prosperar o fundamento da decisão atacada, que visa acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça, posto que não é fundamento capaz de promover necessário encarceramento.

Pede a concessão da ordem, expedindo-se, imediatamente, o competente alvará, a fim de que seja a paciente posta em liberdade e, caso não seja esse o entendimento, requer que a prisão seja substituída por medidas diversas da prisão, ex vi do art. 319 do CPP, ou se entenderem mais adequado requer que a substituição por prisão domiciliar, nos termos do art. 318 do CPP.

A liminar foi indeferida (Id. 184887658).

O juízo a quo apresentou informações pertinentes (Id. 188204170).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado no Id. 189594688, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado,
a impetrante sustenta que
a privação da liberdade da paciente está gerando riscos psicológicos, financeiros e estruturais para sua filha e neta, ambas menores de idade. A filha, que está grávida do segundo filho, encontra-se em uma situação em que não possui meios para trabalhar e cuidar da criança, sendo que a prisão da paciente impede de obter recursos financeiros para sustentar sua família.

Aduz que uma medida cautelar diversa da prisão a paciente seria suficiente para assegurar a garantia da ordem pública, posto que o crime sequer foi praticado com grave ameaça ou violência a pessoa, e a
res furtiva
é de valor ínfimo.

Alega ainda, que não deve prosperar o fundamento da decisão atacada, que visa acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça, posto que não é fundamento capaz de promover necessário encarceramento.

A ordem deve ser denegada
.

Consta dos autos de origem, que na data de 08/07/2023, a GUMP foi acionada, após um funcionário das lojas Americanas, relatar que a empresa teria sido vítima de furto, por uma mulher morena com vestido longo florido e um homem moreno, trajando calça e camisa preta. Após rondas na região, foi possível localizá-los, e durante a abordagem, foi localizado dentro da bolsa da suspeita, dois shampoos de bebê, um condicionador, um pacote de lenço umedecido, e um top cor de rosa, que pertenciam a loja, ocasião em que ambos foram presos em flagrante.

E ainda, a suspeita portava um documento de identificação em nome de Joyce Santa Barbara e se identificou utilizando o documento falso, sendo o seu verdadeiro nome posteriormente descoberto durante a elaboração do boletim de ocorrência. Os suspeitos relataram ainda, que estavam na companhia de mais duas suspeitas e que tinham realizado outros furtos.

Na audiência de custódia dia 10/07/2023, a prisão em flagrante da paciente foi convertida em preventiva.

Pois bem.

Denota-se que a decisão atacada apresentou fundamentação concreta, essencial e suficiente a justificar a prisão do paciente, pautando-se na materialidade e indícios de autoria, representados pelos depoimentos
dos policiais militares, boletim de ocorrência, e auto de apreensão.

Além disso, c
omo pontuou o magistrado
a quo “Ademais, a autuada é reincidente. Anoto que a prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social e apropria credibilidade da justiça, que por certo ficariam abalados com a soltura dos autuado diante das circunstâncias indicativas de sua periculosidade e reiteração na prática criminal, considerando a vasta lista de registros.”

Oportuno trazer o seguinte entendimento sedimentado por este Egrégio Tribunal de Justiça:

“Enunciado n. 6: O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

A corroborar tal entendimento, trago à colação julgado deste Sodalício,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS – RECEPTAÇÃO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – SUSTENTADA A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA – IMPROCEDÊNCIA – FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS DEMONSTRADOS – ENUNCIADOS N. 6 E 43 DO TJMT – PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA –CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.
Inviável a revogação da prisão preventiva quando amparada nos requisitos legais exigidos e fundamentada de forma idônea, com base em elementos concretos.
Discussões acerca da negativa de autoria são incompatíveis com a estreita via do habeas corpus (Enunciado n. 43, TJMT).
O risco efetivo de reiteração delituosa é fundamento idôneo e apto a embasar a imprescindibilidade da segregação cautelar para resguardar a ordem pública (Enunciado n. 6, TJMT)
.” (TJ-MT - HC: 10191328220198110000 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 22/01/2020, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/01/2020) (destaquei)

Destaca-se que em 26/10/2023, no Oficio n° 199/2023 o juízo
a quo
prestou as seguintes informações:
“
Para a revogação da decretação da prisão preventiva seria imprescindível que a defesa trouxesse ao Juízo argumentos sobre eventual alteração do quadro probatório existente entre o dia da decretação da prisão e a realidade fática atual, forte no art. 316, do CPP, o que não ocorreu, razão pela qual os argumentos trazidos não são suficientes para alterar o convencimento esposado exaustivamente na decisão que decretou a prisão em 10.07.2023 (Id. 123945326).

Aliás, importante mencionar, que a reincidência afasta a aplicação do princípio da insignificância, em consulta ao SEEU, verifico que a paciente cumpre pena nos autos n. 2000107-66.2021.811.0042 (processo n. 0009978-51.2019.811.0002, crime de roubo triplamente majorado, o acórdão transitou em julgado em 23/02/2023, redimensionando a pena para 06 anos e 08 meses de reclusão, em regime semiaberto, tendo a acusada cumprido 4 anos, 4 meses e 10 dias).

A corroborar tal entendimento, trago decisão do Superior Tribunal de Justiça,
in

verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA. REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONCRETO.

1. Incabível o reconhecimento da atipicidade material, porquanto a reiteração delitiva obsta a incidência do princípio da insignificância, ainda que restituído o bem.

2. A reincidência constitui fundamento concreto para o agravamento do regime prisional, ainda que fixada a pena inferior a 4 anos de reclusão, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do CP.

3. Agravo regimental improvido.”

(AgRg no AREsp n. 2.299.947/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 10/10/2023, DJe de 16/10/2023.)

Com efeito, embora o crime não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, como já salientado, a paciente reitera em crimes patrimoniais, mostrando-se prudente a manutenção da prisão cautelar.

Ressalte-se que apesar da impetrante alegar que o bem subtraído é de valor ínfimo, tais argumentos são insuficientes,
pois a decisão está corretamente fundamentada, demonstrando a necessidade da medida.

Logo, não obstante as alegações da impetrante, mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, quando a segregação se encontra fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública, como é o caso dos autos.

Ademais, como exposto em decisão liminar,
o fato de a paciente ter filha com idade de 17 anos, e neta menor, não são suficientes, por si só, para a substituição da custódia cautelar
pela concessão do benefício
da prisão domiciliar, sobretudo diante da ausência de provas de que elas estão desamparadas.
Não é suficiente juntar aos autos apenas a certidão de nascimento e o teste de sexagem fetal, baseando-se na alegação de que a filha está grávida e incapacitada de trabalhar ou cuidar da filha menor. É necessário apresentar provas efetivas que respaldam a alegação.

Portanto,
como a paciente não demonstrou ser essencial aos cuidados das menores, conforme estipulado pelo art. 318, inciso III, do CPP, a prisão domiciliar se mostra inconveniente no presente caso.

Vejamos,
in verbis
:

“
6. O art. 318 do Código de Processo Penal permite ao juiz conceder prisão domiciliar quando a agente for "III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência" ou "VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos".

7. O paciente não demonstrou a sua imprescindibilidade aos cuidados das menores. Rever tal posicionamento demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência incabível nesta via mandamental.

8. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 754.776/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.)

Desse modo, estando presentes os requisitos permissivos da prisão preventiva (
fumus commissi delicti
e
periculum libertatis
) resta afastada a alegação de constrangimento ilegal.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023